Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-09.2020.8.11.0027
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Vistos, etc.
1 – Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Única da Comarca da Itiquira, nos autos do Mandado de Segurança no 1000156-09.2020.8.11.0027, que concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos:
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta CONHEÇO do mandamus para CONCEDER EM PARTE a segurança pretendida, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, para DECLARAR a legalidade da multa arbitrada no TAD no 1144109-2, determinando, por outro lado, a liberação da mercadoria apreendida, diante da justificativa legal para que permaneça custodiada pelo agente fiscalizador e RATIFICO, por fim, a medida liminar anteriormente concedida.
2 – Observa-se que a Lei 12.153/2009, que é a Lei que trata dos Juizados da Fazenda Pública, estabelece em seus artigos 2°, §1°, I:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; (destaquei)
3 – Destarte, o mencionado artigo proíbe a remessa de ações de mandado de segurança aos Juizados da Fazenda Pública.
4 – Desta feita, com o objetivo de dar celeridade ao feito,, determino a redistribuição do feito ao TJMT, com as baixas cabíveis na TRU;
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator